Tribunal: TJSP
Processo: 2024989-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que deferiu a penhora de imóvel pertencente ao Espólio para pagamento de dívida de credor do falecido - Inconformismo – Alegação de que o imóvel é bem impenhorável, uma vez que se trata de bem de família - Descabimento – Ocupação indevida de herdeira-agravante em imóvel pertencente ao Espólio – Inobservância do art. 1791 do CC - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que deferiu a penhora de imóvel pertencente ao Espólio para pagamento de dívida de credor do falecido - Inconformismo – Alegação de que o imóvel é bem impenhorável, uma vez que se trata de bem de família - Descabimento – Ocupação indevida de herdeira-agravante em imóvel pertencente ao Espólio – Inobservância do art. 1791 do CC - Ausência de prova de que o imóvel penhorado serve como residência da agravante ou de sua família – Artigos 1o e 5 o da Lei 8.009/90 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2024989-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARLENE BERGAMO (INVENTARIANTE), MILENA BERGAMO (HERDEIRO),
MONICA BERGAMO (HERDEIRO), MARISTELA BERGAMO (HERDEIRO) e
DANIEL VICENTE BERGAMO (HERDEIRO), é agravado HELIO FUCS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024989-41.2020.8.26.0000 - São Paulo V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024989-41.2020.26.0000
AGRAVANTES: MARLENE BERGAMO (inventariante), MILENA BERGAMO,
MONICA BERGAMO, DANIEL VICENTE BERGAMO, MARISTELA BERGAMO
AGRAVADO: HÉLIO FUCS
JUÍZA: CLARISSA SOMESSOM TAUK
VOTO No 21.571
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Inventário -
Decisão que deferiu a penhora de imóvel pertencente ao
Espólio para pagamento de dívida de credor do falecido -
Inconformismo
Alegação de que o imóvel é bem
impenhorável, uma vez que se trata de bem de família -
Descabimento Ocupação indevida de herdeira-agravante em
imóvel pertencente ao Espólio Inobservância do art. 1791 do
CC - Ausência de prova de que o imóvel penhorado serve como
residência da agravante ou de sua família Artigos 1o e 5 o da
Lei 8.009/90 Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara da Família do Foro Central da
Comarca de São Paulo, em Ação de Inventário dos bens deixados por FRANCISCO
LUIZ BERGAMO, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem de família
pertencente ao Espólio.
Alegam
os
agravantes,
na
condição
de
inventariante e herdeiros dos bens deixados por seu genitor FRACISCO, que o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024989-41.2020.8.26.0000 - São Paulo V
3
situado na Rua 100, apto 31, São Paulo, onde reside a herdeira MILENA seria bem de
família, de modo que descabida a possibilidade de penhora para pagamento de dívida do
credor habilitado, HELIO FUCS, ora agravado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da
causa, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se de Inventário e Partilha de Bens dos bens
deixados por FRANCISCO LUIZ BERGAMO, proposta pela inventariante MARLENE
BERGAMO.
No curso da ação, o credor HELIO, ora agravado,
se habilitou nos autos para receber seu crédito em razão do falecimento do “de cujus”,
requerendo a penhora de bem imóvel, descrito nas razões de recurso, para pagamento da
dívida.
Os herdeiros e a inventariante se insurgiram,
alegando que o imóvel onde reside a herdeira MILENA seria bem de família, portanto,
impenhorável.
Com efeito, sabidamente a herança é bem
indivisível até a realização da partilha, devendo ser observado o estatuído
expressamente no artigo 1791 do Código Civil:
“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário,
ainda que vários sejam os herdeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024989-41.2020.8.26.0000 - São Paulo V
4
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-
herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será
indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao
condomínio.”
Dessa forma, é totalmente pertinente a penhora de
bem para pagamento de dívida do Espólio.
Ademais, sendo o bem pertencente ao Espólio
incabível a alegação de bem de família por apenas uma herdeira que o ocupa, na
verdade não sendo ela proprietária do bem indivisível, já que não terminada a partilha.
Registre-se que os agravantes não comprovam a
alegada impenhorabilidade, como bem decidiu o juízo monocrático, sequer há
averbação na matrícula do bem, também não há documentos que comprovem suas
alegações, ônus do qual não se desincumbiram.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator